Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0718514-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: ROSA MARIA DA SILVA SOUZA DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (cheques – R$ 15.938,82, em abr/2025), indeferiu a penhora de restituição de imposto de renda da executada/agravada. Alega, em síntese, que: 1) o valor do imposto de renda a ser restituído, sendo ou não verba salarial, não representa ofensa a dignidade da pessoa humana, tendo em vista que dificilmente tal verba seria indispensável a sobrevivência da executada, uma vez que não é certa essa restituição; 2) a constrição de verba salarial para pagamento de dívida não alimentícia é matéria preclusa nos autos; 3) a agravada tem alto rendimento junto à Fundação Universidade de Brasília; 4) o processo já conta com 11 anos de tramitação. Requer, em antecipação da tutela recursal, a penhora da restituição de imposto de renda da agravada mediante consulta ao Infojud. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Constou da decisão agravada: “(...) Indefiro pedido de penhora do crédito da Executada relativo à restituição do imposto de renda. Valores atinentes à restituição de imposto de renda são impenhoráveis, salvo para pagamento de prestação alimentícia, porque possuem natureza alimentar. (...)” Ocorre que, em decisão de ID 210703560 do processo originário, já havia sido deferida a penhora de 30% do salário líquido da agravada, exatamente em razão de ela ter suas fontes de renda (salário no valor líquido de R$ 5.299,78, além de pensão no valor líquido de R$ 5.786,59), o que não comprometeria a sua subsistência, na medida em que a pensão ficaria preservada. Sendo assim, não há que se falar em impenhorabilidade da restituição de imposto de renda com fundamento na sua natureza alimentar, pois o próprio salário da agravada já está sendo penhorado, cabendo a ela comprovar o comprometimento do seu mínimo existencial com essa nova constrição. No mesmo sentido: “(...) 2. A penhora sobre restituição de imposto de renda pode ser admitida em caráter excepcional, desde que demonstrado que a constrição não compromete a subsistência do devedor e de sua família. (...)” (Acórdão 1981209, 0703010-68.2024.8.07.9000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 07/04/2025.) “(...) 5. No caso concreto, a análise dos rendimentos da agravante, que totalizam aproximadamente R$ 10.000,00 mensais, evidencia a ausência de comprometimento do mínimo existencial com a penhora dos valores referentes à restituição de Imposto de Renda. (...)” (Acórdão 1970168, 0734758-55.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) Há, também, risco de dano iminente à agravante, considerando que o primeiro lote de restituições está previsto para 30/05/2025 (disponível em https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda/restituicao/lotes) e há informação de que a declaração de imposto de renda da agravada está “em fila de restituição” (ID 232875674 do processo originário). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para autorizar a consulta ao Infojud para fins de penhora da restituição de imposto de renda da agravada. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator